Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745675-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTICA DA FAMILIA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: VISIONPRIME PRODUTOS OTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÓTICA DA FAMÍLIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS EIRELI - EPP (agravante), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0731934-23.2024.8.07.0001, por si ajuizada, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 250978487 na origem): “À luz do artigo 134, § 4o do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ordinária ou inversa, reclama a prévia demonstração, pelo postulante da medida, da ocorrência, conforme o artigo 50 do Código Civil, de abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade social ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "in verbis": "(...) 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. (...)" (Acórdão 1434556, 07050156820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apura-se do pedido de id. 244699986 que a pretensão da parte credora se escuda na impossibilidade de localizar bens da parte adversa para fazer frente à execução, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil. Assim, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando que a execução alcance o patrimônio dos integrantes do quadro societário da executada. Promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A ora agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 253825889 na origem). Em suas razões recursais (ID 77469686), argumenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao exigir prova robusta e incontestável de abuso da personalidade jurídica já na fase inicial do incidente. Afirma que o artigo 134 do Código de Processo Civil estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem como escopo verificar, em contraditório, a ocorrência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil. Argumenta que o legislador concebeu o incidente como instrumento de cognição gradual, sendo suficiente, na fase inicial, a apresentação de indícios plausíveis, e não prova definitiva. Ressalta que a exigência de prova cabal na fase inicial esvazia a utilidade prática do incidente e inviabiliza o contraditório. Pontua que, no caso concreto, há elementos que superam o patamar indiciário exigido, como a confissão expressa da dívida pela executada, o encerramento abrupto das atividades, a ausência de bens e ativos financeiros, a manutenção do CNPJ ativo, e a ausência de comunicação formal de encerramento das atividades, o que indicaria dissolução irregular e abuso da personalidade jurídica. Assevera que os valores correspondentes às mercadorias adquiridas desapareceram sem justificativa contábil ou comercial, configurando confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a instauração do incidente com base em indícios de dissolução irregular e fraude contra credores. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a renovação das pesquisas patrimoniais em nome da sócia identificada (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER). Preparo ao ID 77473338. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Pois bem. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. Existem duas fundamentações possíveis para o deferimento de tal incidente, a saber, as teorias “maior” e “menor” da desconsideração da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor abrange versão do instituto de requisitos mais abertos, balizada na vulnerabilidade típica da relação de consumo. Esta é conhecida como “a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica”, prevista na exegese do art. 28 do CDC. Compulsando os autos originários, porém, verifica-se ser aplicável ao caso a “teoria maior”, por inexistir relação garantida pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 50 do Código Civil prevê a chamada “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”, e preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Superadas as considerações de direito material, mister analisar o aspecto processual do instituto. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. De um lado, é certo que cabe ao magistrado a análise liminar dos requisitos da petição para a instauração do incidente pleiteado. Nesse sentido, o § 4o do art. 134 especifica que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. No entanto, o juízo de acolhimento de qualquer ato processual, não só a exordial, deve se abster de realizar o julgamento do mérito da pretensão da parte, considerando o pleito conforme a teoria da asserção. Ou seja, não se deve adiantar a ponderação das provas dos autos ou mesmo do cabimento da medida no caso concreto, a não ser em casos de evidente ausência de interesse, sob pena de afastamento da garantia da jurisdição e do acesso à Justiça. Nesse sentido, forçoso concluir que o incidente de desconsideração deve ser instaurado a pedido da parte e deve ser efetuada a instrução para, tão somente depois, ser julgado pelo juízo a quo, conforme dispõem os artigos 133 a 137 do CPC. Com efeito, uma vez solicitada a instauração do pedido de desconsideração da pessoa jurídica, cabe ao juízo limitar-se à análise da existência de legitimidade e de interesse da agravante/exequente, conforme prevê o art. 17 do CPC, além de indícios de abuso. A insolvência ou inexistência de bens do devedor não configura condição para a instauração do incidente. Além disso, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório. No caso, foram apresentados indícios mínimos que apontam para a possibilidade de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada em questão e a pessoa física. Vale dizer, a instauração do incidente em questão não implica o seu deferimento, já que apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá a questão por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. A petição da ora recorrente narra que a empresa se mudou do endereço constante no contrato social e no termo de confissão da dívida, não obstante estar em situação ativa junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Aduz que “a empresa fechou as portas logo após firmar o termo de confissão de dívida, comportamento este que não pode ser interpretado como mera inatividade empresarial, mas sim como conduta dolosa voltada à fraude contra credores” (ID 244699986 na origem). É certo que são parcos elementos. Não obstante, conforme a teoria da asserção, o pedido de desconsideração traz tese minimamente fundamentada, que deve ser objeto de análise no mérito do incidente, durante o qual deve ocorrer a instrução probatória sob o crivo do contraditório. A impossibilidade do indeferimento liminar do incidente de desconsideração de pessoa jurídica encontra ressonância com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. 1. "3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, 'O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial' não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Ou seja, "depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ( ) o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar" (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Inviável acolher a pretensão do agravante no sentido de determinar a imediata desconsideração da personalidade jurídica da agravada. A instauração do incidente respectivo não significa procedência da pretensão, mas o processamento do incidente para o fim de inclusão dos sócios no polo passivo da ação para apresentação de defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1662979, 07371036220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1601050, 07115700420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, possuindo requisitos próprios e específicos (art. 134, §4o do CPC) e, dentre eles, não há a exigência de prova pré-constituída das alegações. A análise sobre a existência ou não dos requisitos materiais para o acolhimento ou rejeição do pedido, é matéria afeta ao julgamento de mérito do incidente,não havendo como exigir para a mera instauração deste a comprovação da existência dos pressupostos materiais, que devem ser objeto de análise pelo magistrado, após facultada a citação da parte e, se necessária, a realização de produção probatória (arts. 135 e 136 do CPC). (Acórdão 1403391, 07379734420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Deu-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1641128, 07298598220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Firme nessas razões, pede-se vênia para divergir do juízo a quo que deferiu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para instaurar o incidente quanto à sócia FLAYDERLANNYA LAYANNA DE OLIVEIRA NUNES CPF n° 048.607.441-28, a fim de possibilitar a instrução conforme o crivo do contraditório. Por outro lado, os elementos colhidos nos autos originais são mínimos, aptos para iniciar o incidente, mas insuficientes para determinar as pesquisas patrimoniais em nome da sócia. Impossível, na estreita via cautelar, conceder as medidas pleiteiadas. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto à sócia FLAYDERLANNYA LAYANNA DE OLIVEIRA NUNES CPF n° 048.607.441-28, conforme os arts. 133 e ss. do CPC. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora